Tribunal: TJBA
Processo: 8066237-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066237-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PERFECT PAY TECNOLOGIA, SERVICOS E INTERMEDIACAO LTDA Advogado(s): LUCAS SCHETTINI ROSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PAGAMENTOS (PERFECT PAY). OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO E CESSAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL DE TERCEIROS. ORDEM JUDICIAL GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INDICAÇÃO DE LOCALIZADOR URL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por um provedor de aplicação de pagamentos contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para, dentre outras cominações, impor à Agravante a obrigação de cessar a intermediação de pagamentos para pessoas físicas e jurídicas que descumpram a legislação, sem, contudo, especificar os localizadores uniformes de recurso (URLs) dos conteúdos ou atividades consideradas ilícitas. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em aferir a exequibilidade de determinação judicial que impõe a um provedor de aplicação de internet a obrigação de remover conteúdos e cessar a intermediação de atividades comerciais de terceiros, com fundamento em suposta ilicitude, sem a indicação clara e específica dos respectivos localizadores URL, à luz do disposto no art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). III. Razões de decidir A Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece em seu art. 19, § 1º, como requisito de validade da ordem judicial para remoção de conteúdo, a "identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material". A ausência de tal especificação acarreta a nulidade do comando. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a indicação do Localizador Uniforme de Recurso (URL) é medida indispensável para conferir exequibilidade à ordem judicial de remoção de conteúdo, sendo ônus da parte requerente o seu fornecimento. Uma determinação genérica, que exija do provedor um monitoramento prévio e ativo de todas as atividades de seus usuários, além de configurar obrigação de cumprimento impossível, pode caracterizar censura prévia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A decisão de origem, ao impor à Agravante a obrigação genérica de "Não continuar atuando como intermediadora de pagamentos para pessoas jurídicas e/ou físicas que descumpram a legislação vigente", sem a precisa indicação das páginas ou conteúdos a serem desativados, padece de inexequibilidade e viola a disciplina do Marco Civil da Internet. A reforma parcial da decisão é medida que se impõe, para condicionar o cumprimento da obrigação de fazer à prévia indicação, pelo Ministério Público, das URLs específicas dos conteúdos ou perfis que devem ser objeto de desativação ou bloqueio. Tal medida não afasta a validade das demais obrigações impostas na decisão recorrida, tampouco o valor e o teto da multa cominatória fixada, cuja incidência, no que tange a esta obrigação específica, fica suspensa até o devido suprimento da condição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A validade e a exequibilidade de ordem judicial que determina a um provedor de aplicação a remoção de conteúdo da internet estão condicionadas à indicação clara e específica do Localizador Uniforme de Recurso (URL) do material reputado infringente, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014. 2. É inexequível a obrigação de fazer imposta de forma genérica, que exija do provedor o monitoramento e a fiscalização prévia das atividades de seus usuários para identificar e cessar supostas ilicitudes, sendo imperiosa a suspensão da exigibilidade da respectiva multa cominatória até que o requisito da indicação da URL seja devidamente cumprido pela parte autora." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014, art. 19, § 1º. Precedentes relevantes citados: TJ-BA - APL: 05002554220148050244, Relatora: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020; STJ - REsp 1629255/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017; STJ - REsp 1763170/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066237-25.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante PERFECT PAY TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA. e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07